Tribunal: STF
Processo: HC 100381
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL DO PACIENTE - CAUSA PENAL COMPLEXA - EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO.